Tribunal: TJSP
Processo: 1000826-64.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. LEILÃO VIRTUAL. FRAUDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Não evidenciada a falha na prestação dos serviços fornecidos pelo banco, de rigor a improcedência do pedido indenizatório formulado. Sentença reformada. Recurso provido.